Tribunal: CARF
Processo: 10166.900718/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.900718/2017-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.696 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
BANCO DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, Súmula
CARF no 177.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. REQUISITOS PARA
DEDUÇÃO.
O pagamento de imposto de renda efetuado no exterior pode ser utilizado para
compensação do imposto devido no Brasil quando reconhecido o respectivo
documento pelo órgão arrecadador do país estrangeiro e pela representação
diplomática brasileira, respeitados os Acordos, Tratados e Convenções
Internacionais, e se restar comprovado que o imposto incidiu sobre lucros,
rendimentos ou ganhos de capital, mediante apresentação da legislação do país
de origem do rendimento (art. 26 da Lei 9.249, de 1995). Por força do art. 16, §
2o, II, da Lei no 9.430, de 1996, a consularização é dispensável quando houver
apresentação da legislação do país de origem do lucro.
DOCUMENTOS
EM
LÍNGUA
ESTRANGEIRA.
TRADUÇÃO
JURAMENTADA.
Documentos em língua estrangeira devem estar traduzidos por tradutor
juramentado para terem sua validade reconhecida no processo administrativo.
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR.
LIMITE.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente no exterior
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados na base de
cálculo do IRPJ até o limite do imposto devido no Brasil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.900718/2017-15
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para: (i) reconhecer o direito creditório fundado em
estimativas compensadas, no valor de R$ 262.547.458,17 e (ii) reconhecer como dedutível do
IRPJ o valor adicional de R$ 17.375.695,14.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Marcio
Avito Ribeiro Faria (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Ribeirão Preto, que julgou
parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, contra ato que homologou
parcialmente a PER/DCOMP no 00930.18006.271115.1.7.02-2088, lastreada em saldo negativo
do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), ano-calendário 2013, no valor de R$
747.992.615,93.
2.

O valor reconhecido foi de R$ 327.410.516,91, conforme Despacho Decisório
(fls. 30/31). A fundamentação para não reconhecimento do crédito e não homologação integral
da compensação decorre da não confirmação referentes ao imposto de renda pago no exterior,
retenções na fonte e estimativas mensais compensadas.
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 11/29), o sujeito passivo alegou que
houve glosa de estimativas compensadas no valor de R$ 262.547.458,17, cuja análise se deu em
terceiros
processos
administrativos
fiscais
(PAF
no
10166.900.717/2017-71,
n°
10166.904.103/2014-15;
n°
10166.905.167/2015-14;
n°
10166.905166/2015-70;
e
n°
10166.904.102/2014-71); que a glosa de R$ 124.801.755,77, relativo a imposto pago no exterior,
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

não observou os valores efetivamente pagos, os Acordos celebrados pelo Brasil, em especial o
Decreto no 8.660, de 2016; que a exigência de consularização não é obstáculo para o
reconhecimento dos documentos estrangeiros, com base na existência de tratados e nos acordoa
multilaterais entre o Brasil e outros estados estrangeiros; que as retenções na fonte não
confirmadas, no valor de R$ 33.232.885,07, que os comprovantes de renda das fontes pagadoras
não são os únicos elementos de prova idôneos (Súmula CARF no 80) e que apresentou os
comprovantes nos autos do PAF no 10010.006676/0416-61.
4.

A DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade (fls.
486/534) para manter a glosa relativa às fontes em razão da insuficiência de comprovação; por
negar o reconhecimento de crédito com base em estimativas compensadas e, sobre o imposto
pago no exterior, após detalhada análise, concluiu pelo valor adicional de crédito passível de
compensação no valor de R$ 110.858.097,56; que, com base na IN SRF 213, de 2002, entendeu
que a taxa de câmbio a ser aplicada é aquela da data do efetivo pagamento. A referida decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo de IRPJ condiciona-se à
demonstração da certeza e da liquidez do direito.
O imposto retido na fonte é antecipação do imposto devido no encerramento do período
de apuração, constituindo dedução, quando comprovado o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes e apresentado o respectivo Comprovante de Rendimentos
Pagos, emitido nos termos da legislação vigente.
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A restituição e/ou compensação de saldo negativo condiciona-se à demonstração da
certeza e da liquidez do direito.
A estimativa é antecipação do imposto devido no encerramento do período de apuração,
constituindo dedução, somente quando comprovada a sua extinção mediante pagamento
ou compensação homologada.
COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NO EXTERIOR.
O pagamento de imposto de renda efetuado no exterior apenas pode ser utilizado para
compensação do imposto devido no Brasil caso reconhecido o respectivo documento
pelo órgão arrecadador do país estrangeiro e pela representação diplomática brasileira,
respeitados os Acordos, Tratados e Convenções Internacionais, ou se for comprovado
que a legislação do país de origem do rendimento prevê a incidência do imposto de
renda por meio do documento de arrecadação apresentado.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. LIMITE.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente no exterior sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite do
imposto de renda incidente no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou ganhos
de capital.
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE DCOMP. COBRANÇA DOS DÉBITOS.
ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a lei.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 540/554), o sujeito arguiu três pontos: (i) ser possível
a compensação lastreada com estimativa compensada, R$ 262.547.458,17; (ii) que as retenções
na fonte foram objeto de comprovação e que a r. decisão negou validade aos documentos
apresentados e constantes nos PAF no 10010.006676/0416-61 e no 10166.900.718/2017-15; (iii)
que tem direito ao imposto pago no exterior (EUA, Alemanha, Espanha, Portugal e Argentina),
pois cumpriu os requisitos para dedução do imposto.
6.

A 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento, em 11.02.2020,
por meio da Resolução no 1402-000.959, decidiu por converter o julgamento em diligência para
que a unidade preparadora faça juntada do dossiê digital no 10010.006676/0416-61; analise os
documentos referentes aos tributos pagos na Alemanha e Portugal. A diligência teve como
escopo:
1) promova a juntada de cópia do processo no 10010.006676/0416-61, ou ao menos das
provas pertinentes para o presente feito, que fundamentou ulteriormente a prolação do r.
Despacho Decisório, onde foram apresentados documentos que comprovariam a
procedência do suposto crédito pretendido pela Recorrente.
Realizado tal procedimento, observando o Parecer COSIT no 02/2018, a Unidade Local
deverá:
2) promover a análise da documentação acostada ao presente feito e no processo no
10010.006676/0416-61, considerando especialmente os novos documentos de fls. 605 a
625, referente aos tributos pagos na Alemanha e em Portugal;
2.1) mostrando que tais elementos e informações são insuficientes ou dependentes de
confirmação/complementação, os sistemas da Receita Federal do Brasil deverão ser
consultados, da mesma forma que deverá ser o Contribuinte intimado a fornecer
informações e esclarecimentos sobre tal documentação.
3) Posteriormente, apurando o teor de tais provas, deverá ser determinado se estão
atendidas às exigências legais necessárias para o reconhecimento do crédito pretendido
correspondente aos novos documentos, para a compensação de tributos efetuada pelo
Contribuinte, na DCOMP em questão.
4) Deverá ser elaborado Relatório fiscal, atendendo aos itens anteriores, claro,
fundamentado e conclusivo em relação à procedência do crédito pretendido,
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

eventualmente justificando especificamente as motivações para sua improcedência,
ainda que parcial, ou para a negativa de comprovação hábil..
7.

Ao presente processo foi juntado o PAF no 11080.732340/2018-12, que versa
sobre Notificação de Lançamento de Multa por Compensação Não Homologada, em razão das
compensações discutidas nesse processo, conforme Termo de Apensação (fls. 635).
8.

Em atendimento à Resolução no 1402-000.960, a autoridade tributária executou
detalhado procedimento de diligência, que resultou na Informação EADC3/DRF/BSB no
496/2020 (fls. 1.043/1.061), onde resumidamente concluiu que:
8.1.

Em relação às retenções na fonte, informa que as mesmas foram objeto de análise
por ocasião da lavratura da Informação Fiscal no 182, de 2017 (fls. 1.935/1.975 do PAF no
16327.720218/2020-93) e que o contribuinte não apresentou novos documentos, por essa razão
as conclusões são as mesmas que foram convalidadas pela decisão de primeira instância.
8.2.

Sobre as estimativas compensadas, deve ser reconhecido o valor adicional de R$
262.547.458,17, reconhecendo-se, com isso, o valor total informado em DCOMP, R$
346.464.286,38, nos termos do Parecer Cosit no 02, de 2018.
8.3.

Imposto pago em Nova Iorque (EUA): que o não reconhecimento dos valores
pleiteados decorre da impossibilidade de confirmação, certeza e liquidez de que o Imposto
Corporativo Estimado destinado ao Estado e à Cidade de Nova Iorque incide sobre o lucro,
rendimentos ou ganhos de capital, nos termos do art. 26 da Lei no 9.249, de 1995, pois, conforme
cópia da legislação traduzida, o imposto estimado da cidade de Nova Iorque incide sobre ativos,
renda líquida ou como imposto mínimo, enquanto que aquele devido ao estado incide sobre a
renda empresarial, capital ou como imposto mínimo.
8.4.

Imposto pago em Frankfurt (Alemanha): em razão da confirmação com base em
documentos e tradução juramentada, concluiu pela reconhecimento do crédito adicional relativo
ao Imposto de Renda e Adicional de Solidariedade, no valor de R$ 3.122.410,66, perfazendo o
montante de R$ 6.389.082,28, visto que R$ 3.266.671,62 já haviam sido reconhecidos na decisão
de primeira instância, todavia, em razão do limite legal compensável da filial alemã, o montante
adicional será de R$ 2.254.402,61 (total de R$ 5.521.074,23).
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

8.5.

Imposto pago em Madrid (Espanha): originalmente os pagamentos não foram
reconhecidos por ausência de informações sobre a data de recolhimento, ausência de
autenticação pelo órgão arrecadador e consularização, que foi providenciado. Assim, como o
valor informado pelo sujeito passivo foi de R$ 5.020.264,29, o valor passível de dedução
apurado na diligência foi de R$ 4.802.382,15.
8.6.

Imposto pago em Lisboa (Portugal): em razão da não demonstração de que a
legislação portuguesa permite que o IRC pode ser pago com o formulário Modelo P1, com base
no art. 16 §2o, II da Lei no 9.430, de 1996, conclui-se pela manutenção da glosa do imposto.
8.7.

Imposto pago na subsidiária Banco Patagônia (Argentina): concluiu que as
compensações realizadas não podem ser confirmadas, haja vista que se tratam de compensações
com bônus e crédito fiscal e que a simples retenção no Formulário F713 não é meio de prova
sobre a existência da retenção. Em sede de diligência foi possível confirmar o pagamento
realizado em 11.07.2013, que corresponde a uma dedução passível no valor de R$ 14.379,18.
Dessa forma, como já havia sido confirmado o montante de R$ 64.977.632,54 pela DRJ, o valor
total confirmado no âmbito do contencioso é de R$ 64.992.011,72.
8.8.

Ao final, a autoridade tributária concluiu que o IRPJ devido perfaz o montante de
R$ 3.092.046.851,60 e que a parcela de composição de crédito confirmada após esta diligência é
de R$ 3.799.934.087,18, poderá ser confirmado o saldo negativo de IRPJ AC 2013, no valor de
R$ 707.887.235,58 (R$ 3.092.046.851,60 – R$ 3.799.934.087,18).
8.9.

Ainda em atendimento à Resolução no 1402-000.959, a autoridade fiscal juntou ao
presente cópia do dossiê 10010.006676/0416-61, onde informou que todos os documentos desse
dossiê foram copiados para o processo no 16327.720218/2020-93, juntado por apensação ao
presente processo.
9.

Cientificado da diligência determinada pelo CARF, o sujeito passivo prestou as
seguintes informações (fls. 1.067/1.074), as quais se resumem em:
9.1.

Imposto pago nos EUA: que os impostos pagos aos cofres do Estado e da Cidade
de Nova Iorque foram examinados pelo CARF, no processo administrativo no
10166.723066/2017-99, também envolvendo o ora Recorrente, oportunidade em que se
reconheceu a incidência dos referidos tributos sobre o lucro.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

9.2.

Imposto pago em Portugal: que a autoridade fiscal ignora a legislação acostadas
aos autos que prevê o pagamento dos impostos por meio de cheque (art. 112o, item 2, da
legislação portuguesa).
9.3.

Imposto pago na subsidiária Banco Patagônia (Argentina): que a Fiscalização
desconsiderou os pagamentos efetuados por meio de créditos fiscais de períodos anteriores e
antecipações do imposto devido; que no PAF no 10166.723.066/2017-99, que trata do saldo
negativo do IRPJ AC 2012, o CARF determinou a exoneração dos valores lançados; que nos
casos de compensação deve ser utilizada a taxa de câmbio do último dia útil do ano-calendário
(data do balanço), em observância ao regime de competência, considerado no oferecimento do
lucro à tributação no Brasil, conforme art. 177 da Lei 6.404/76 e arts. 247 e 274 do RIR/99,
consolidando-se as demonstrações contábeis do Conglomerado no fechamento do balanço anual
(Instrução CVM no 247/96, Lei no 6.404/76 e BACEN Cosif 1.21 e 1.32), conforme
entendimento do CARF (Acórdão no 1401-002.103).
10.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
11.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 08.09.2017,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 537), assim, o Recurso Voluntário,
juntados aos autos em 06.10.2017, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls.
539), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
12.

Conforme relatado, sob litígio restam três matérias: (i) crédito não confirmado
com base em retenções de fontes pagadoras; (ii) estimativa compensada para formação do saldo
negativo do IRPJ ano-calendário 2013; e (iii) comprovação e subsunção dos requisitos para
dedução do imposto sobre a renda pago no exterior.
i. Retenções de fontes pagadoras
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

13.

A Recorrente alega que as retenções na fonte foram objeto de comprovação e que
a r. decisão negou validade aos documentos apresentados e constantes nos PAF no
10010.006676/0416-61 e no 10166.900.718/2017-15.
14.

Como referido, os documentos constantes no dossiê 10010.006676/0416-61 foram
copiados para o processo no 16327.720218/2020-93, juntado por apensação ao presente processo.
15.

Em procedimento de diligência, a autoridade administrativa informa que as
retenções na fonte foram objeto de análise por ocasião da lavratura da Informação Fiscal no 182,
de 2017 (fls. 1.935/1.975 do PAF no 16327.720218/2020-93) e que o contribuinte não apresentou
novos documentos, por essa razão as conclusões são as mesmas que foram convalidadas pela
decisão de primeira instância, isto é, pela denegação em razão da insuficiência de comprovação.
16.

Na visão da Recorrente, os comprovantes juntados como anexo à intimação
(fls.106 do PAF no 16327.720218/2020-93), demonstrativos de saldos contábeis dos lançamentos
das retenções efetuadas no ano-calendário 2013, consolidados por rubricas, agências e valores.
17.

Não restam dúvidas que o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora
não é o único elemento de prova admitido para demonstrar a efetividade da retenção. A Súmula
CARF no 143, dispõe sobre o tema:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
18.

Ocorre, conforme bem registrado pela autoridade fiscal, que os documentos
juntados pela Recorrente são, na verdade, apenas telas de sistemas e lançamentos extracontábeis,
ou seja, documentos produzidos exclusivamente pela própria Recorrente.
19.

Evidentemente que se admite como prova da retenção outros documentos além do
comprovante de retenção, todavia esses documentos têm de ser produzidos ou ter a participação
de terceiros independentes. Além disso, as retenções têm de estar registradas na escrituração
contábil e suportadas em documentação hábil.
19.1.
Explica-se: eventual retenção por serviço prestado, em que o tomador do serviço
não emitiu o correspondente comprovante de retenção, poderia ser comprovada com as notas
fiscais correspondentes e com o comprovante de quitação do valor recebido pelo valor liquido,
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

ou seja, nesse caso, além dos registros contábeis, ter-se-ia a demonstração que o interessado não
recebeu o valor bruto da operação.
20.

Por essa razão, como a documentação juntada aos autos foi produzida
exclusivamente pela Recorrente e não é suportada por registros contábeis e documentos
produzidos ou que possam ser validados por informações prestadas por terceiros, deve ser
mantida a glosa dos valores pleiteados com base em retenções pela fonte pagadora.
ii. Estimativa compensada
21.

Com relação à estimativa compensada para formação do saldo negativo do IRPJ,
ano-calendário 2013, no valor de R$ 262.547.458,17, que foi objeto cuja análise em terceiros
processos administrativos fiscais (PAF no 10166.900.717/2017-71, n° 10166.904.103/2014-15;
n° 10166.905.167/2015-14; n° 10166.905166/2015-70; e n° 10166.904.102/2014-71), qualquer
desfecho que resulta na sua não extinção, deve ser objeto de cobrança nos respectivos processos
administrativos, conforme Parecer Normativo COSIT no 2, de 2018.
22.

O CARF editou a Súmula no 177, que resolve o entendimento administrativo
sobre o tema:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
23.

Dessa forma, deve ser reconhecido o crédito adicional de R$ 262.547.458,17,
reconhecendo-se, com isso, o valor total informado em DCOMP, R$ 346.464.286,38.
iii. Imposto sobre a renda pago no exterior
24.

Em relação ao imposto sobre a renda pago no exterior, para fins de registro, há
requisitos materiais e formais para a dedução com o tributo incidente sobre a renda no Brasil.
25.

Do ponto de vista formal, a documentação deve ser objeto da denominada
consularização, isto é, reconhecimento pelo Consulado Brasileiro, requisito formal contido no
art. 26, § 2o, da Lei 9.249, de 1995:
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no exterior,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro real, até o limite
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos ou
ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de
acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela convertida em
dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais. (g.n.)
26.

Alternativamente à consularização, a partir da entrada em vigor no Brasil da
Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos
Estrangeiros, promulgada pelo Decreto n° 8.660, de 2016, denominada Convenção de Haia de
Apostilamento, é possível o que se entende por legalização única, ou seja, basta que o
interessado se dirija a um cartório habilitado e solicite a emissão da “Apostila”, que confere
validade internacional ao documento. Essa possibilidade não dispensa o interessado de
apresentar a tradução dos documentos que serão objeto do apostilamento.
27.

Feitas essas considerações, passa-se a analisar individualmente a situação
conforme a jurisdição de origem dos rendimentos e retenção:
28.

Imposto pago em Nova Iorque (EUA):
28.1.
O sujeito passivo pleiteou os seguintes valores:
Informações Contribuinte
Comprovantes de Pagamento
Data Pagamento
US$
Data Pagamento
US$
Ano-calendário
14.03.2013
200,000.00
14.03.2013
200,000.00
2012
14.03.2013
300,000.00
14.03.2013
300,000.00
2012
20.03.2013
82,076.95
Comprovante não localizado
14.06.2013
280,000.00
14.06.2013
280,000.00
2013
17.06.2013
285,000.00
17.06.2013
285,000.00
2013
17.09.2013
557,000.00
17.09.2013
557,000.00
2013
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

17.09.2013
325,000.00
17.09.2013
325,000.00
2013
Total
2,029,076.95

1,947,000.00

28.2.
A Fiscalização não aceitou os dois primeiros pagamentos por ser referirem ao
ano-calendário 2012 e o terceiro por não localizar o comprovante de pagamento. Os demais
pagamentos não foram aceitos por não ter sido possível confirmar que incidiram sobre o lucro,
rendimentos ou ganho de capital e por não terem sido objeto de consularização.
28.3.
A r. decisão manteve a denegação para aproveitamento dos pagamentos de US$
200,000.00 e US$ 300,000.00 porque se referem ao ano-calendário 2012. Quanto aos demais
pagamentos, a motivação para não aceitação decorre da falta de consularização (art. 26, § 2o, de
Lei no 9.249, de 1995).
28.4.
A Recorrente alega que os comprovantes de pagamentos nos respectivos valores
de US$ 200.000,00 (fl. 1826) e US$ 300.000,00 (fls. 1823 e 1824), relativos à declaração
eletrônica de 2012 foram utilizados para pagamento do imposto estimado de 2013. Esse
mecanismo, de retirada dos recursos apropriados ao pagamento dos impostos de 2012 para
pagamento do Imposto Estimado de 2013 tem previsão na legislação daquela jurisdição e teve
como data de liquidação 14.03.2013.
28.5.
Sobre os demais pagamentos, aduz a Recorrente que a Autoridade Fiscal
confirmou que tais pagamentos incidiram sobre o lucro, mas que não foram aceitos pela ausência
de consularização. Alega que a consularização é dispensável quando houver apresentação da
legislação do país de origem do lucro, nos termos do art. 16, § 2o, II, da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, no
exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for possível a
determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas aplicáveis às
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na determinação do lucro real.
§ 1o Os resultados decorrentes de aplicações financeiras de renda variável no exterior,
em um mesmo país, poderão ser consolidados para efeito de cômputo do ganho, na
determinação do lucro real.
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido
pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.
§ 3o Na hipótese de arbitramento do lucro da pessoa jurídica domiciliada no Brasil, os
lucros, rendimentos e ganhos de capital oriundos do exterior serão adicionados ao lucro
arbitrado para determinação da base de cálculo do imposto.
§ 4o Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a título de
incentivo fiscal.
28.6.
Conforme consta na Informação Fiscal EADC3/DRF/BSB no 496/2020, valendo-
se da Informação Fiscal no 182, de 2017 (fls. 1.948 do PAF no 16327.720218/2020-93), a análise
dos documentos não permite concluir que os pagamentos se referem a imposto incidente sobre o
lucro, rendimentos ou ganhos de capital. Tal fato restou ratificado pela análise da legislação
americana, onde os se verifica que o imposto em favor do Estado e da Cidade de Nova Iorque,
denominado Imposto Estimado pode, em tese, incidir não apenas sobre a renda, mas sobre o
capital ou como imposto mínimo, ou seja, não há como afirmar que a incidência se deu sobre o
lucro da filial sediada naquela jurisdição.
28.7.
Sobre a incidência dos tributos pagos sobre o lucro, a Recorrente que os impostos
pagos aos cofres do Estado e da Cidade de Nova Iorque foram examinados pelo CARF, no
processo administrativo no 10166.723066/2017-99, oportunidade em que se reconheceu a
incidência dos referidos tributos sobre o lucro.
28.8.
O indeferimento da dedução do imposto pago no EUA se deu por duas razões, a
primeira por não incidir sobre o lucro, fato que em caso análogo, foi superado (Acórdão no 1401-
003.098), e a segunda pela ausência de consularização.
28.9.
A Recorrente defende que em caso análogo, PAF no 10166.723066/2017-99, IRPJ
AC 2012, onde houve glosa do imposto pago no exterior, e que na apreciação do CARF,
Acórdão no 1401-003.098, sessão de 23.01.2019, de relatoria da Conselheira Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, entendeu ser passível de dedução os impostos pagos ao Estado e à Cidade de
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

Nova Iorque, uma vez que foi possível validar a incidência desses sobre o lucro, conforme
legislação tributaria norte-americana aplicada, mediante consulta nos sites oficiais1.
28.10.
Quanto ao segundo ponto, defende a Recorrente que a ausência de consularização
restaria superada pelo art. 16, § 2o, II, da Lei no 9.430, de 1996, isto é, de que ficaria dispensada
da essa obrigação quando comprovar que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou
ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado, o que, de fato, foi efetuado após o Acórdão da decisão
de primeira instância (fls. 687/721).
28.11.
Se numa análise perfunctória possa advir dúvida sobre qual incidência se deu o
denominado Imposto Corporativo Estimado (Estimated Tax for Corporations) em favor do
Estado e da Cidade de Nova Iorque, com os elementos trazidos aos autos é mais razoável que tal
incidência se assemelhe ao imposto incidente de forma presumida sobre o lucro, que pode sim
admitir outras formas de quantificação, como ocorre na legislação brasileira em relação ao Lucro
Arbitrado.
28.12.
Conclui-se, portanto, à exceção dos três primeiros pagamentos (os dois primeiros
por se referirem ao AC 2012 e o terceiro por ausência de comprovação), os demais pagamentos,
no montante de US$ 1,447,000,00 devem ser acatados como passíveis de dedução, que perfazem
um direito de dedução no valor de R$ 3.206.231,20, conforme tabela abaixo.
Data Pagamento
US$
PTAX Venda
IN SRF no 213/2002,
art. 14, §2o
R$
14.06.2013
280,000.00
2,1361
R$598.108,00
17.06.2013
285,000.00
2,1538
R$613.833,00
17.09.2013
557,000.00
2,2611
R$1.259.432,70
17.09.2013
325,000.00
2,2611
R$734.857,50

1,447,000.00
R$3.206.231,20
29.

Imposto pago em Frankfurt (Alemanha): Em razão da confirmação efetuada
durante o procedimento de diligência, com base em documentos e tradução juramentada,

1 https://www.tax. nv.qov/pit/estimated tax/who must make.htm
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

concluiu pela reconhecimento do crédito adicional relativo ao Imposto de Renda e Adicional de
Solidariedade, no valor de R$ 3.122.410,66, perfazendo o montante de R$ 6.389.082,28, visto
que R$ 3.266.671,62 já haviam sido reconhecidos na decisão de primeira instância, todavia, em
razão do limite legal compensável da filial alemã, o montante adicional será de R$ 2.254.402,61
(total de R$ 5.521.074,23).
30.

Imposto pago em Madrid (Espanha): Em razão da confirmação efetuada durante o
procedimento de diligência, os pagamentos que originalmente não foram reconhecidos por
ausência de informações sobre a data de recolhimento, ausência de autenticação pelo órgão
arrecadador e consularização, que foram providenciadas, impõe-se validar o valor informado
pelo sujeito passivo de R$ 5.020.264,29, e reconhecer como passível de dedução o valor de R$
4.802.382,15.
31.

Imposto pago em Lisboa (Portugal):
31.1.
A Recorrente informa que não houve manifestação da autoridade julgadora de
primeira instância sobre o imposto pago em Portugal, todavia, em razão das conclusões sobre
esses pagamentos, não será declarada nulidade da r. decisão sobre esse ponto, nos termos do art.
59, § 3o, do Decreto no 70.235, de 1972.
31.2.
Quanto ao mérito, aduz que o não reconhecimento se deu por suposta ausência de
requisitos formais. Aduz, ainda, que o Fisco (Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF no
0182/2017, item 148) reconheceu, com base na legislação portuguesa, a incidência dos impostos
pagos sobre o lucro por meio do comprovante IRC. Informa que fez juntada dos cheques de
pagamento, que permitem identificar as datas e valores dos impostos pagos e, junto com a
legislação portuguesa juntada aos autos, suprem a necessidade de consularização (art. 16, § 2o, II,
da Lei no 9.430, de 1996).
31.3.
Na Informação Fiscal EADC3/DRF/BSB no 496/2020 foi consignado que o
contribuinte não indicou na legislação portuguesa que o Imposto sobre Pessoas Coletivas (IRC)
pode ser pago por meio do documento de arrecadação denominado “Pagamento de IRC –
Modelo P1”, cópia abaixo. Ao contrário do que alega o contribuinte, o que foi reconhecido pela

https://wwwl.nvc.clov/site/finance/taxes/businessgeneralcorporationtaxóct. paqe,
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

RFB foi apenas que o IRC incide sobre lucro e não que o pagamento pode ser feito por
determinado comprovante de pagamento.
31.4.
Em manifestação às conclusões da IF EADC3/DRF/BSB no 496/2020, a
Recorrente reproduz o art. 112o do Código do Imposto sobre Pessoas Coletivas, que prevê as
formas de pagamento do imposto.
31.5.
Assiste razão à Recorrente, a legislação do IRC prevê a incidência sobre o lucro e
sobre o comprovante, denominado de “Pagamento de IRC – Modelo P1” não resta dúvida
alguma se tratar de pagamento desse imposto.
31.6.
Assim, impõe-se reconhecer o imposto pago em Portugal como passível de
dedução com o IRPJ, no valor de R$ 7.098.300,00, conforme discriminado na Tabela 23 da
Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF No 0182/2017, de 2017 (fls. 1.935/1.975 do PAF no
16327.720218/2020-93).
32.

Imposto pago na subsidiária Banco Patagônia (Argentina):
32.1.
A Recorrente informa que o acórdão julgador consignou o reconhecimento dos
valores já confirmados pela fiscalização da DRF, no valor de R$ 58.787.287.15, bem como dos
comprovantes autuados no dossiê no 10010.006676/0416-61, no valor de R$ 6.190.345,39, tendo
acatado o Acordo para Simplificação de legalização de documentos públicos entre Brasil e
Argentina.
32.2.
A Recorrente alega que foram desconsiderados as compensações efetuadas,
relativas ao “Impuesto a Las Ganancias” com base no Formulário F.713.
32.3.
Resultado da diligência determinada pelo CARF, ficou evidenciado que o valor de
356.752.095,34, indicado pelo contribuinte, se refere a liquidação com base em bônus e crédito
fiscal, ou seja, não se refere a compensação de imposto pago, mas deduções fictícias ou
abatimentos, que não é passível de dedução na apuração do imposto no Brasil (IN SRF no 213,
de 2002, art. 14, § 8o).
32.4.
A importância de 269.505.831,51 pesos não foi confirmado como pagamento
efetivo, mas como saldo a pagar.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

32.5.
Por sua vez, o valor de 59.254,00, pago em 11.07.2013, que corresponde a R$
24.791,69 pode ser confirmado no procedimento de diligência. Como o percentual de
participação da Recorrente é de 58,96%, o valor passível de dedução é de R$ 14.379,18.
32.6.
Dessa forma, como já havia sido confirmado o montante de R$ 64.977.632,54
pela r. decisão, conclui-se que o valor total a ser confirmado é de R$ 64.992.011,72 (R$
64.977.632,54 + R$ 14.379,18).
33.

Diante do exposto, as complementações de imposto pago no exterior admitidas
montam em R$ 17.375.695,14 e decorrem das seguintes jurisdições:
Jurisdição
Valor adicional a deduzir no IRPJ AC 2013
EUA
R$ 3.206.231,20
Alemanha
R$ 2.254.402,61
Espanha
R$ 4.802.382,15
Portugal
R$ 7.098.300,00
Argentina
R$ 14.379,18

Conclusão
34.

Por fim, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para: (i) reconhecer o direito creditório fundado em estimativas compensadas, no
valor de R$ 262.547.458,17 e (ii) reconhecer como dedutível do IRPJ o valor adicional de R$
17.375.695,14.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.696 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.900718/2017-15

Fl. 1105
DF CARF MF
Original